Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ICMS. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO. CDA. POSSIBILIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CUSTAS ADIANTADAS. CAUSALIDADE. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO. REEMBOLSO.
1. A sentença que julga a lide nos limites do pedido, sem deferir pleito que não foi formulado pela parte, não incorre em julgamento extra petita.
2. Tratando-se de multa punitiva, incidente sobre tributo sujeito a lançamento por homologação, no qual o contribuinte não transmitiu informações corretas ao Fisco Distrital, o e. Supremo Tribunal Federal tem firmado posicionamento no sentido de ser confiscatória a multa punitiva que ultrapasse o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido. Precedentes.
3. A adequação da CDA ao comando judicial, após a redução da multa punitiva, não enseja a nulidade daquela, máxime quando viável o decote da parcela ilegal por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo quanto ao valor remanescente.
4. O ente público que dá causa à impetração do Mandado de Segurança deve reembolsar o valor das despesas processuais realizadas pela parte vencedora, na hipótese de concessão da segurança.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Agravo Interno julgado prejudicado.